Tribunal: TJBA
Processo: 8041091-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041091-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GLAUCO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA INICIAL FORMALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA HABITUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Glauco de Jesus Santos, com alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A denúncia foi oferecida no curso da tramitação do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia capaz de ensejar nulidade da prisão preventiva; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O oferecimento superveniente da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo, por cessar o alegado constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, em especial na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. A materialidade do crime está evidenciada por autos de apreensão e laudos técnicos que confirmam a natureza entorpecente das substâncias, bem como por depoimentos de policiais e usuários que apontam o paciente como agente dedicado à traficância de drogas ilícitas. O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta da conduta, presença de diferentes tipos de drogas e de dinheiro em espécie, elementos que indicam habitualidade na traficância. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos e pelo menos um dos seus fundamentos, como na hipótese em exame. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, à luz das circunstâncias do caso concreto, para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. A presença dos requisitos e de pelo menos um dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva já havia sido reconhecida no julgamento do habeas corpus nº. 8030460-42.2025.8.05.0000, em que se denegou a ordem vindicada, não havendo qualquer fato ou elemento novo apto a ensejar a modificação do entendimento firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 319, 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 155.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/12/2023; STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no RHC 193.986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8041091-45.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMILE DE CARVALHO DA SILVA, como paciente GLAUCO DE JESUS SANTOS e como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.